Tribunal: STF
Processo: RE 74177
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-26
Data de publicação: 1973-10-26

Ementa:
1. PENHOR MERCANTIL. O ART. 274 DO COD. COM. PERMITE QUE A TRADIÇÃO
DA COISA DADA EM PENHOR SEJA FEITA PELAS FORMAS POR QUE SE FAZ A
ENTREGA DE BENS VENDIDOS, UMA DAS QUAIS E A QUE SE REALIZA POR MEIO
DE REPRESENTANTE DO COMPRADOR.
2. NO PENHOR MERCANTIL OU NO CIVIL O QUE IMPORTA PARA SUA
CARACTERIZAÇÃO E QUE A COISA DADA EM PENHOR NÃO PERMANECA NA LIVRE
DISPOSIÇÃO DO EMPENHADOR, E QUE ESTE CONCEDA AO TITULAR DO CRÉDITO O
NECESSARIO PODER JURÍDICO SOBRE ELA.
3. DEPOSITARIO INFIEL. PRISÃO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (LETRAS A E D) NÃO CONHECIDO.